Tribunal: CARF
Processo: 15746.720237/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720237/2020-16
ACÓRDÃO
2201-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO
DA RESPECTIVA AÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM GFIP. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO
LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A compensação de contribuições previdenciárias depende da certeza e
liquidez dos créditos declarados na GFIP. Cabe ao contribuinte o ônus
probatório do crédito pleiteado, bem como sua certeza e liquidez.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720237/2020-16
2
RELATÓRIO
1 – DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO
Em 03/12/2020 foi emitido Despacho Decisório glosando as compensações
declaradas em GFIP realizadas pela Recorrente no período de 01/2016 a 13/2016.
O sujeito passivo informou que os créditos compensados se referiam a
contribuições incidentes sobre pagamentos efetuados a:
 Cooperativas de trabalho
 Verbas Indenizatórias, amparadas pelo Mandado de Segurança no 0007654-
32.2012.4.03.6100
 Contribuição para RAT/FAP, amparada pelo Mandado de Segurança no
0015032-73.2011.4.03.6100
Tendo em vista a constatação de que foram compensados valores com base em
decisões judiciais sem trânsito em julgado, foi aberta ação fiscal na empresa. Assim sendo, foram
emitidas diversas intimações com o objetivo de obter a documentação e os esclarecimentos
necessários à comprovação do direito creditório requerido.
Diante das intimações, o contribuinte apresentou os seguintes documentos à
Autoridade Fiscal:
 Resumos das folhas de pagamentos, relatório das rubricas
tributadas, arquivos contendo partes dos processos judiciais
referentes as verbas indenizatórias e de contribuições
previdenciárias relativas ao RAT/FAP, folha de pagamento
digital no padrão MANAD, planilhas mensais “Liminar 20%” e
“Liminar RAT”, demonstrativo da compensação dos valores
pagos a cooperativas e Tabela de valores compensados GFIP
2016;
 As planilhas mensais “Liminar 20%” e “Liminar RAT”,
anexadas para demonstrar as compensações efetuadas,
continham o cálculo de 20% sobre o valor das “verbas
indenizatórias" da folha de pagamento e cálculo de “1/3 do
valor do RAT/FAP da folha de pagamento da matriz; planilha
apresentada denominada “RF Tabela de valores compensados
GFIP 2016” informando a origem dos valores compensados,
por competência e estabelecimento.
A planilha RF Tabela de valores compensados GFIP 2016 apresentava os seguintes
valores consolidados:
 Pagamento a cooperativas de trabalho - R$ 2.896.260,43;
 MS 0015032-72.2011.4.03.6100 (RAT/FAP) - R$ 1.095.950,79;
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720237/2020-16
3
 MS 0007654-32.2012.4.03.6100 (verbas indenizatórias) - R$
4.684.950,92;
 Diferenças - R$ 6.346.556,64
As compensações relativas à contribuição para cooperativas foi considerada
procedente, com base declaração de inconstitucionalidade pelo STF.
As compensações efetuadas pelo contribuinte, no valor de R$ 1.095.950,79,
calculadas sobre as contribuições previdenciárias relativas ao RAT- MS
0015032-
73.2011.4.03.6100, foram consideradas improcedentes, na medida que não foram apresentadas
as cópias das sentenças com trânsito em julgado.
Com relação à compensação das verbas indenizatórias (MS 0007654-
32.2012.4.03.6100), foram apresentadas decisões judiciais que apenas afastam a incidência da
contribuição sobre as verbas relacionadas, mas deixam claro que o direito à compensação ocorre
apenas após o trânsito em julgado da decisão. Além do mais, no cálculo apresentado (planilhas
mensais denominadas Liminar 20%), a fiscalizada utilizou diversas rubricas que não compunham a
base de cálculo da contribuição previdenciária do período, conforme verificado na tabela de
incidências contida nas folhas digitais -MANAD apresentadas (doc. não paginado de fl. 32).
Segundo relatado no Despacho Decisório, o contribuinte não esclareceu o motivo
pelo qual incluiu na planilha de valores compensados rubricas que não integraram a base de
incidência das contribuições previdenciárias, portanto não se tratando de indébito tributário. Após
intimação, se limitou a apresentar a seguinte resposta:
“Infelizmente foi procurado por histórico físico e sistêmico do que fora realizado
na época do pagamento destes encargos sobre a folha de pagamento, e não
encontrado. A realização do cálculo partiu da leitura do processo MS-0007654-
32.2012.4.03.6100, Foi gerado um relatório mensal do sistema de folha de
pagamento onde é apresentado as rubricas descritas neste processo, as mesmas
foram utilizadas como base da CP, (20%) e provavelmente compensadas, as
mesmas foram apresentadas na planilha na coluna identificada com o número do
processo.”
Concluiu a Autoridade Fiscal que parte das rubricas informadas como “verbas
indenizatórias” na planilha apresentada, não integravam a base de cálculo de contribuição
previdenciária nas folhas de pagamento apresentadas, bem como os valores e períodos
contabilizados a título de “Liminar 20%” não correspondiam aos da planilha de compensação
apresentada. Além disto, as decisões judiciais deixam claro, que o direito à compensação ocorre
apenas após o trânsito em julgado, que não ocorreu. Portanto a compensação relativa às
contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas indenizatórias - MS 0007654-
32.2012.4.03 foram consideradas improcedentes.
Por fim, em relação à compensação das chamadas “diferenças” no valor R$
6.408.535,19, o contribuinte não identificou as origens, informando apenas que foram calculadas
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720237/2020-16
4
a partir da diferença entre os valores declarados em GFIP e as demais compensações relacionadas
nas planilhas apresentadas (cooperativas, verbas indenizatórias e RAT), ficando claro em sua
resposta que desconhecia a que se referem estes valores.
2- DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 12/01/2021 foi juntada Manifestação de Inconformidade com as seguintes
alegações:
 Preliminarmente requer diligência e prova pericial para avaliar a
regularidade das compensações;
 Requer a relativização do disposto no art.170-A do CTN, reconhecendo o
direito de realização de compensação antes do trânsito em julgado;
 Requer, com base no princípio da verdade material, a disponibilização de
documentos pela RFB para fins de produção de prova pericial;
 A impossibilidade de glosa das verbas compensadas relativas à contribuição
para RAT/FAP, tendo em vista a pendência de julgamento do RE 675.275/RS
(TEMA 554/STF);
 Que os créditos referentes às chamadas “diferenças” decorrem de
tributação indevida, correspondendo a diferenças de salário de contribuição
subsidiadas nas previsões do art. 28, §9o da Lei 8.212/91, na adequação do
enquadramento dos estabelecimentos, para fins de definição das alíquotas
do RAT/FAP de acordo com a atividade preponderante.

Em 13/12/2022 a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela
6a TURMA/DRJ 10.
Foi indeferida a perícia requerida, na medida que o Recorrente não atendeu aos
requisitos formais previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, pois não
apresentou os quesitos referentes aos exames desejados, entre outras exigências. A decisão
também ressaltou o fato de que o pedido de diligência não teria como objetivo o esclarecimento
de pontos duvidosos pela autoridade fiscal ou que dependam de conhecimento técnico
especializado.
Segundo a decisão de 1a instância, foram compensados valores relativos a
contribuições sobre parcelas remuneratórias, que eram objeto de ação judicial sem trânsito em
julgado, contrariando o disposto no art.170-A do CTN. Adiante transcrevo trechos da peça
decisória nesse sentido:
A existência de entendimento exarado no âmbito de ação própria movida pelo
contribuinte, ou de seu substituto processual, que conte com o trânsito em
julgado (artigo 170-A, Código Tributário Nacional - CTN).
Tendo o contribuinte optado por postular o direito creditório sobre determinadas
verbas mediante ações judiciais próprias, somente poderá proceder a
compensação após o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe seja
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720237/2020-16
5
favorável. Esse é o entendimento da Solução de Consulta exarada pela
Coordenação-Geral de Tributação - Cosit, de n° 119, de 07/02/2017.
..............................................................................................................................
Portanto, não procede a alegação da empresa de que é possível compensar
créditos discutidos em ação própria antes do trânsito em julgado, com base em
precedentes judiciais vinculantes. Nos termos do artigo 170-A do CTN, tendo o
contribuinte optado por ingressar com ação própria objetivando o afastamento da
incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas, deve
aguardar o trânsito em julgado de decisão judicial que lhe seja favorável, a fim de
proceder à execução judicial ou à compensação administrativa.
Além da impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado, o
contribuinte teria incluído no montante a ser compensado parcelas que sequer integraram a base
de cálculo das contribuições recolhidas, conforme narrado na decisão:
Ademais, restou demonstrado pela fiscalização que a empresa “não conseguiu
demonstrar a origem dos valores compensados em GFIP a título de “ Liminar 20
%”, podendo tais valores se referirem a quaisquer outras verbas ou períodos, já
que o cálculo efetuado não correspondeu as contribuições previdenciárias
incidentes sobre as verbas indenizatórias, contendo inclusive rubricas que nem
sequer compuseram a base de cálculo da contribuição previdenciária do período”
(item 44 do Despacho Decisório).
Em relação às chamadas “diferenças”, manteve o entendimento manifestado no
Despacho Decisório de que o contribuinte não teria demonstrado a origem dos créditos,
afirmando apenas que o crédito utilizado possuía lastro, que seria demonstrado através de
diligências, apresentação de laudo e razões aditivas, além de perícia a ser deferida pela
Autoridade Julgadora.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 09/02/2023 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, trazendo as mesmas alegações já enfrentadas no Acórdão recorrido, e que foram
relacionadas no item 2.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720237/2020-16
6

PRELIMINARES
O Recorrente renova o requerimento para deferimento de diligência e prova
pericial com o intuito de demonstrar a regularidade das compensações realizadas.
Não vislumbro a necessidade de baixa do presente processo em diligência, nem de
produção de prova pericial pelos motivos já apontados na decisão pretérita. O art. 16 do PAF,
Decreto no 70.235/1972, estabelece que a prova documental deve ser apresentada por ocasião da
impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo apresentá-la em momento processual
diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses presentes no § 4o de referido artigo.
O instrumento da diligência ou da perícia não pode ser utilizado para postergar o
trâmite processual ou suprir a falta de produção provas pelo contribuinte no prazo legal. Cabe ao
órgão julgador avaliar a necessidade dos referidos procedimentos, como disposto na Súmula CARF
163:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não estando presentes os elementos que justifiquem a realização de diligência
e/ou perícia, indefiro o requerimento nesse sentido.
Mérito
Entende o Recorrente que o disposto no art.170-A do CTN deve ser relativizado,
reconhecendo o direito de realização de compensação antes do trânsito em julgado. Em relação às
chamadas verbas indenizatórias alega que o tema já foi objeto de julgamento em sede de
repetitivo ou repercussão geral no STJ.
Primeiramente é importante destacar que as glosas efetuadas tiveram como um
dos fundamentos a utilização de crédito decorrente de processo judicial sem trânsito em julgado,
nos termos do artigo 170-A do CTN. Não se trata de lançamento fiscal baseado em não tributação
de verbas indenizatórias discutidas em juízo.
A vedação à compensação de tributos antes do trânsito visa a preservação do erário
público, diante de uma eventual impossibilidade de cobrança do crédito indevidamente
compensado na hipótese de reversão processual em favor da Fazenda Pública. Trata-se de tese
firmada pelo STJ no Repetitivo – TEMA 346:
Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720237/2020-16
7
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido. (REsp 1.167.039/DF) Trânsito em Julgado: 05/10/2010
Analisando os autos do processo, não observamos a comprovação do trânsito em
julgado dos Mandados de Segurança mencionados. Devendo ser ressaltado que a sentença de 1a
instância do MAS 0007654-32.2012.4.03.6100 (verbas indenizatórias) deixa claro que a
compensação deferida fica condicionada ao trânsito em julgado (documento não paginado de
folhas 33). Em relação ao MAS 0015032-72.2011.4.03 (RAT/FAP) as decisões proferidas
(documento não paginado de folhas 30) foram desfavoráveis ao contribuinte. Não constituindo
crédito líquido e certo, não poderia o contribuinte compensar os valores objetos das glosas
efetuadas.
Além da utilização de créditos objetos de discussão judicial, o contribuinte não
demonstrou de forma clara as origens do crédito tributário compensado. Apresentou planilha
denominada “Verbas Indenizatórias”(doc. não paginado de fl. 29) contendo rubricas que sequer
tinha integrado a base de incidência das contribuições, como demonstrado no Despacho
Decisório. Não demonstrou e comprovou os créditos referentes à compensação das chamadas
“diferenças” no montante de R$ 6.346.556,64.
Diferentemente do procedimento de lançamento fiscal, no qual cabe à autoridade
fiscal demonstrar os fundamentos do mesmo, na compensação o ônus probatório do direito
alegado recai sobre o contribuinte. Portanto caberia ao Recorrente apresentar toda a
documentação apta a provar o montante do indébito tributário. Não foi o que verificamos no caso
concreto analisado, onde o contribuinte além de compensar valores objetos de ação judicial sem
trânsito em julgado, apresentou documentação insuficiente para a comprovação do direito
alegado.
A compensação exige que o crédito proveniente do indébito tributário seja Líquido
e Certo pelas razões já expostas. Desta forma, não assiste razão ao contribuinte ao requerer a
relativização do disposto no art. 170 –A do CTN, a produção de prova pericial ou abertura de
diligência.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1247
DF CARF MF
Original